Tribunal: TJSP
Processo: 2075777-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Desbloqueio de emissão de notas fiscais – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Incidência do art. 170 da CF e do entendimento exposto na Súmula 547 do C. STF – Vedação de exigência que configura sanção fiscal, no intuito de cobrar tributo – Conduta do Fisco que inviabiliza o livre exercício da atividade empresarial - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Desbloqueio de emissão de notas fiscais – Possibilidade – Presença dos requisitos legais – Incidência do art. 170 da CF e do entendimento exposto na Súmula 547 do C. STF – Vedação de exigência que configura sanção fiscal, no intuito de cobrar tributo – Conduta do Fisco que inviabiliza o livre exercício da atividade empresarial - Decisão reformada - Recurso provido.